Tribunal: TJDFT
Processo: 0752759-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752759-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: ORGANIZACOES ALLE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença (Proc. no 0729659-48.2017.8.07.0001), em que contende com ORGANIZACOES ALLE LTDA. A decisão agravada indeferiu pedido de renovação de consulta, nos sistemas judiciais, de bens penhoráveis, sob os seguintes fundamentos (ID 77240706): “Indefiro o pedido de reiteração das consultas já realizadas nos autos, sem êxito. Isso porque, o feito se encontra suspenso na forma do artigo 921, § 1o, do CPC e a parte credora deixou de indicar bens à penhora, uma vez que a simples reiteração da pesquisa sem qualquer indício de alteração na capacidade financeira da parte devedora, não se mostra suficiente para atender o § 3o do artigo supramencionado. Cumpra-se a decisão do ID 15345262, permanecendo o feito suspenso. Intimem-se.” Foram opostos embargos declaratórios (ID 78074873), os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 78204992: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão proferida nestes autos, por meio dos quais o embargante alega haver contradição nesse ato judicial. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Quanto ao mérito, prescreve o art. 1.022 do CPC: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No tocante à existência de omissão, deve-se observar que o julgador não está obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os pontos e dispositivos legais mencionados pelas partes, mas apenas em relação àqueles que julgar contundentes o suficiente para influir no provimento jurisdicional que se reclama. A contradição, tal qual prescrita na norma processual, ocorre nas hipóteses de divergência interna do julgado. Em outras palavras, divergência interna entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e o dispositivo, de modo que a afirmação de uma, por lógica jurídica, significará a negação da outra. A obscuridade, por sua vez, refere-se à ausência de clareza que proporcione dúvidas quanto ao real sentido do comando judicial ou da posição jurídica adotada pelo Magistrado. Acerca do instrumento recursal ora manejado, trago à baila um trecho do voto proferido pelo ilustre Desembargador Relator Sandoval Oliveira: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão monocrática que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade. 3. A discordância quanto à fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria. 4. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 5. Recurso conhecido e desprovido. CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME. (Acórdão n.1025547, 07037760520178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Convém registrar, por oportuno, que não existe a contradição alegada pela parte embargante, uma vez que a decisão de ID 77240706 abordou claramente todos os pontos levantados pela parte exequente em seus embargos de declaração. Visa a parte, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Verifico no presente caso, indemonstrada a existência dos elementos acima descritos (omissão, obscuridade ou contradição), o improvimento dos Embargos ora opostos é medida que se impõe. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, mas, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegro o ato judicial impugnado. Intimem-se.” Em seu recurso, o agravante pede a reforma da decisão agravada para deferir pela realização de renovação da pesquisa em contas de titularidade do agravado. Esclarece que, foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas BacenJud em 15/02/2018, RenaJud e InfoJud em 26/02/2018 e 27/02/2018, respectivamente, e todas restaram infrutíferas. Sustenta que em 13/11/2020, o agravante requereu novamente a realização das referidas pesquisas, o que foi indeferido. Assevera que o indeferimento das pesquisas fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o agravante busca essa satisfação desde 2017. Argumenta que a execução visa a satisfação do crédito do exequente, ocorrendo no interesse deste, não se demonstrando razoável o indeferimento das pesquisas. Alega que as pesquisas foram realizadas há mais de 2 (dois) anos e que a decisão viola o direito do credor, ora agravante, tendo em vista que a execução visa a satisfação do crédito do exequente, ocorrendo no interesse deste. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 22284050 e 22284049). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator